Tribunal: STF
Processo: ARE 1312682
Classe: ARE
Órgão julgador: PRESIDENTE
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-11

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso extraordinário com agravo contra decisão de inadmissão do recurso extraordinário.
    O apelo extremo foi interposto com fundamento na alínea "a" do permissivo constitucional.
    O acórdão recorrido ficou assim ementado:
    "RECURSOS INOMINADOS. SERVIDOR PÚBLICO INATIVO. MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO. GRATIFICAÇÃO ADICIONAL EXTINTA. RESTABELECIMENTO DO PAGAMENTO. PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA CONFIRMADA.
    É cediço que a Administração Pública, por força do disposto no art. 37, caput, da CF, está vinculada ao princípio da legalidade, o qual instrui, limita e vincula a atividade administrativa.
    No caso concreto, a Gratificação Adicional Extinta está prevista no art. 61 da Lei n. 1.733/76, o qual estabelece que 'O membro do Magistério fará jus a uma gratificação adicional de 5%(cinco por cento) por quinquênio de serviços públicos, calculada sobre seus vencimentos'.
    Já o Avanço Trienal Extinto, era previsto no art. 123 da Lei Complementar n. 1.763 /77, e sua concessão correspondia a 5% sobre os vencimentos, até o limite de 35% a cada três anos de efetivo serviço.
    Destarte, o fato gerador de ambos os benefícios pecuniários não é o mesmo, tendo em vista que a Gratificação Adicional Extinta era concedida por tempo de serviço público e computada sem interrupção, já o Avanço Trienal Extinto era computado através do efetivo exercício, ou seja, sem contar tempo de férias, licenças, etc.
    Sendo assim, não há falar em ilegalidade na concessão de ambos os benefícios, devendo, portanto, ser mantida a sentença de procedência do pedido inicial, por seus fundamentos.
    RECURSOS INOMINADOS DESPROVIDOS. UNÂNIME."
    No recurso extraordinário sustenta-se violação do(s) art.(s) 37, XIV, da Constituição Federal.
    Decido.
    Analisados os autos, verifica-se que a afronta aos dispositivos constitucionais suscitados no recurso extraordinário seria, se ocorresse, indireta ou reflexa, o que é insuficiente para amparar o apelo extremo. Ademais, o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, o que se mostra incabível em sede extraordinária. Incidência das Súmulas nºs 279 e 280 desta Corte. Sobre o tema, a propósito:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. GRATIFICAÇÃO. JORNADA DE TRABALHO. HORAS EXTRAS: SÚMULAS 279 E 280 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, COM A RESSALVA DE EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.115.913-AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 7/8/18).
    No mesmo sentido: ARE nº 1.087.196-AgR, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 23/18 e ARE nº 957.504-AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 18/11/2016.
    Ex positis, nego seguimento ao recurso (alínea c do inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.
    Publique-se.
    Brasília, 11 de março de 2021.
Ministro LUIZ FUX
Presidente
Documento assinado digitalmente